Tribunal: TJSP
Processo: 1109957-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRETENDIDA PELO ADVOGADO DA AUTORA. ARBITRAMENTO COM SUPORTE NO ART. 85, § 8o, DO CPC. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. REMUNERAÇÃO CONDIGNA DO PATRONO E O PRINCÍPIO QUE VEDA O LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É imperioso assentar que o arbitramento de honorários advocatícios é

Ementa:
APELAÇÃO. MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRETENDIDA PELO ADVOGADO DA AUTORA. ARBITRAMENTO COM SUPORTE NO ART. 85, § 8o, DO CPC. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. REMUNERAÇÃO CONDIGNA DO PATRONO E O PRINCÍPIO QUE VEDA O LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É imperioso assentar que o arbitramento de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve pautar-se pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015. Oportuno lembrar que a verba honorária deve recompensar condignamente o trabalho realizado, de preferência guardando parâmetro com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, tendo, contudo, o cuidado de não se aviltar o valor da remuneração do advogado. No caso, de rigor a elevação dos honorários, de acordo com o critério da apreciação equitativa, à soma de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se afigura, por um lado, apta a remunerar de forma condizente o trabalho desenvolvido pelo causídico, sem, lado outro, dar azo ao locupletamento indevido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000995396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109957-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante GALÍCIA IMÓVEIS LTDA, são apelados MARCELO ZIMET,
CLAUDIA MARCIA ZIMET, GABRIELA NATHAN ZIMET, ROBERT HOWARD
GANER, MAXINE JOY GANER e MARTA LILIANA NATHAN MELAMED DE
ZIMET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1109957-80.2018.8.26.0100
Voto no 32.486
Apelação no 1109957-80.2018.8.26.0100 (Digital)
Comarca:
São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Juiz (a):
Gustavo Kaedei
Apelantes: GALÍCIA IMÓVEIS LTDA. (autora)
Apelados:
MARCELO ZIMET; MARTA LILIANA NATHAN MELAMED
ZIMET; CLÁUDIA MARCIA ZIMET; GABRIELA NATHAN
ZIMET e ROBERT HOWARD GANER (réus)
Voto no 32.486
APELAÇÃO. MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
PRETENDIDA PELO ADVOGADO DA AUTORA.
ARBITRAMENTO COM SUPORTE NO ART. 85, §
8o,
DO
CPC.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
REMUNERAÇÃO CONDIGNA DO PATRONO E O
PRINCÍPIO QUE VEDA O LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É
imperioso assentar que o arbitramento de honorários
advocatícios é atribuição do juiz, que deve pautar-se
pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015.
Oportuno lembrar que a verba honorária deve
recompensar condignamente o trabalho realizado, de
preferência guardando parâmetro com o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou da
causa, tendo, contudo, o cuidado de não se aviltar o
valor da remuneração do advogado. No caso, de rigor
a elevação dos honorários, de acordo com o critério
da apreciação equitativa, à soma de R$ 7.000,00
(sete mil reais), que se afigura, por um lado, apta a
remunerar
de
forma
condizente
o
trabalho
desenvolvido pelo causídico, sem, lado outro, dar azo
ao locupletamento indevido.
GALÍCIA IMÓVEIS LTDA. ajuizou ação
de cobrança de comissão de corretagem em face de MARCELO ZIMET,
MARTA LILIANA NATHAN MELAMED ZIMET, CLÁUDIA MARCIA
ZIMET, GABRIELA NATHAN ZIMET, ROBERT HOWARD GANER.
Por r. sentença de fls. 326/330, cujo
relatório adoto, julgou-se procedente o pedido inicial, condenando os réus

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1109957-80.2018.8.26.0100
Voto no 32.486
a pagar aos autores a quantia de R$ 87.000,00 a título de comissão de
corretagem, a ser acrescida de correção monetária a partir de julho de
2017 e juros legais de mora a partir da citação. A reconvenção foi julgada
improcedente. Os réus foram condenados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 3.000,00, nos
termos do art. 85 do CPC.
Apela o patrono da autora pela reforma
parcial da sentença alegando, em síntese, tão somente a necessidade de
se fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o do CPC,
entre os percentuais de 10 e 20 por cento. Assevera que a honorária
fixada desprestigia o trabalho realizado.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
342/343).
Em contrarrazões, os réus alegam em
preliminar que o valor do preparo recolhido é inferior ao devido. No mais
pugnam pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que a ação
não teve maior complexidade a justificar a majoração da honorária
advocatícia. Colacionam precedente da jurisprudência favoráveis a tese
defensiva (fls. 347/356).
É o relatório.
É
imperioso
assentar
que
o
arbitramento de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve se
pautar pelos regramentos contidos no artigo 85 do CPC. Oportuno lembrar
que a verba honorária sucumbencial deve recompensar condignamente o
trabalho realizado, de preferência guardando parâmetro com o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, tendo, contudo, o

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1109957-80.2018.8.26.0100
Voto no 32.486
cuidado de não se aviltar o valor da remuneração do advogado.
Não se olvida de que a objetividade das
regras insertas no art. 85 do CPC traduz a intenção do legislador de
vincular os honorários a percentual do valor econômico em discussão. Por
isso, o emprego de outros critérios somente deve ocorrer em situações
extremas ou teratológicas, nas quais o descompasso entre o ganho do
patrono e o trabalho dele exigido seja manifesto, a ponto de acarretar o
enriquecimento indevido.
Há que ressaltar, contudo, que houve
julgamento antecipado da lide e a demanda não guarda maior
complexidade.
Assim, ressalvada a zelosa atuação dos
patronos, assim como considerados os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade mencionados no art. 8o do CPC1, de rigor a elevação dos
honorários, de acordo com o critério da apreciação equitativa, à soma de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se afigura, por um lado, apta a remunerar
de forma condizente o trabalho desenvolvido pelo causídico, sem, lado
outro, dar azo ao locupletamento indevido.
Tal
entendimento
encontra
amplo
respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Acolhimento de impugnação para reconhecer o
excesso de execução Ausência de fixação de verba
honorária em favor do patrono da executada

inconformismo Tendo sido acolhida a impugnação,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios em
favor do executado
entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Incidência do §8o do art.
85 do CPC - Parâmetro do valor da condenação que
implicaria em valor exorbitante que não se mostra
1 “Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.”

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1109957-80.2018.8.26.0100
Voto no 32.486
adequado à lide, tendo em vista a complexidade, a
natureza da causa e o tempo despendido, sobretudo
porque a demanda de origem tramita há mais de oito
anos sem que os exequentes tenham obtido a
providência pleiteada (outorga de escritura pública de
imóvel) Possibilidade de fixação por equidade para
evitar a configuração de enriquecimento ilícito Verba
honorária fixada em R$ 1.500,00, revelando-se
razoável em atenção às peculiaridades da causa -
Decisão reformada Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento 2047200-42.2018.8.26.0000,
Relator Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado,
j. 24/04/2018) sem grifos no original;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Fixação, por equidade, em R$
2.000,00
Cabimento
Montante que se mostra
compatível
com
o
trabalho
desenvolvido
pelo
causídico Impugnação que se limita à aplicação ou
não da Lei 11.960/09 - Valor da causa que se mostra
exorbitante, não se justificando como base de
arbitramento
Manutenção do valor fixado no juízo
singular Recurso improvido” (Agravo de Instrumento
2117798-55.2017.8.26.0000, Relator Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, j. 25/07/2017) sem grifos
no original;
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA
ICMS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO
POR EQUIDADE - Pretensão autoral de majoração da
verba honorária fixada em ação anulatória de débito
fiscal julgada extinta sem resolução do mérito

Descabimento - Considerando que o elevado valor da
causa implicaria o arbitramento de honorários
advocatícios exorbitantes e desproporcionais ao
trabalho realizado pelo advogado nos autos, em
ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem
causa, de rigor a manutenção da decisão que fixou a
verba honorária com observância do princípio da
equidade
Precedentes - Sentença mantida -
Recurso
desprovido”
(Apelação
1009617-51.2013.8.26.0053,
Relator
Nogueira
Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j.
20/06/2017) sem grifos no original;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Honorários
advocatícios fixados por equidade Possibilidade
Adoção do valor da causa ou do proveito econômico
como base de cálculo que ensejaria verba honorária
em valor exorbitante, incompatível com o trabalho
realizado
Vedação ao enriquecimento ilícito pelo
ordenamento jurídico
Majoração dos honorários

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1109957-80.2018.8.26.0100
Voto no 32.486
para R$ 6.000,00
Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento 2150595-84.2017.8.26.0000,
Relator Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 09/11/2017) sem grifos no original
Posto isso, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso interposto pelo advogado do autor para elevar a
honorária advocatícia para R$ 7.000,00 (sete mil reais), observado o
trabalho realizado nesta sede recursal.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator